Tribunal: TJES
Processo: 5000452-55.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-55.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: MICHEL MARCELINO MORAES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000452-55.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO
:

MICHEL MARCELINO MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerida
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral
para o fim de conden
á-la
, solidariamente
com a ré
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
,
ao apagamento de indenização por danos materiais no importe de

R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) e danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada ao
suscitar preliminar de ilegitimidade passiva
e no mérito sustent
a
a tese de
ausência de responsabilidade no caso concreto.

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa inicial e, nesse sentido, considerando a comprovação de que a requerida/
recorrente não só é a plataforma pela qual o consumidor/autor comprou passagem aérea como também
foi a
parte que comunicou o cancelamento do voo
adquirid
o
pelo requerente, resta evidenciada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o autor

adquiri
u

passagem aérea com
a
s

rés para o trecho Vitória (ES) X Fernando de Noronha
(PE) previsto para
06/11/2020, às 05h35min, contudo, teve seu voo cancelado 03 (três) dias antes da data mencionada, alegando não ter conseguido remarcar o voo ou a restituição do valor pago, aduzindo ainda que não lhe foram restituídos os valores gastos inerentes a viagem como hospedagem e teste de Covid-19, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda pugnando pela restituição dessas despesas e condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
s
requerida
s
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (serviço aéreo), pois fora responsável pela intermediação do negócio, certamente recebendo comissão para tal, de modo que se o serviço aéreo não fora satisfatório, a recorrente possui responsabilidade na medida em que aceitou intermediar passagens aéreas de empresa com histórico de má prestação do serviço

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento,
importando consignar que tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade
da recorrente
em solidariedade
com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a
o
consumidor
e, incontroverso também os gastos do consumidor relativos ao cancelamento promovido pela ré (Id.
5776144
)
,
vota-se pela manutenção da r. sentença
que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais
.

Veja-se julgados nesse sentido:

Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Irresignação dos autores e das corrés – Transporte aéreo –
Legitimidade passiva da "123 Milhas" – Relação de consumo – Responsabilidade da corré que é de caráter objetivo e solidária, nos termos do art. 7º e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente – Cancelamento de voo –
Autores que fazem jus à indenização por danos materiais – Dano moral também configurado e que independe de comprovação, por decorrer do próprio ato violador – Quantificação – Valor fixado pelo douto Magistrado que comporta ser mantido – Sentença bem lançada, portanto, inalterada – Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1013913-57.2022.8.26.0100; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 20/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Indenização – Transporte aéreo nacional –
Compra de passagens via site 123 Milhas – Legitimidade passiva configurada
– Denunciação da lide – Impossibilidade – Ré que não efetuou a reserva das passagens junto à companhia aérea, impedindo o embarque da autora – Existência de falha na prestação do serviço – Danos materiais e morais caracterizados – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Arbitramento em R$ 10.000,00 que se mostra mais adequado – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o apelo da autora.*

(TJSP; Apelação Cível 1006535-44.2022.8.26.0005; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

De outra quadra
, relativamente a
lesão moral
,
entende-se por não configurad
a
,
isso porque, ainda que se reconheça que o tempo de comunicação do cancelamento do voo fora exíguo (03 dias), não se pode perder de vista que,
considerando a disposição legal contida no art. 5o da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela
reforma
da r. sentença
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais direcionada às rés
.

APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Transporte aéreo internacional – Sentença de parcial procedência – Insurgência exclusiva da parte autora – Alegação de má-prestação dos serviços pela cia aérea ré – Cancelamento de voo em razão do período pandêmico – Lei 14.034/2020 que estabelece obrigatoriedade de reembolso em caso de cancelamento da viagem – Ausência de obrigatoriedade de reacomodação ou remarcação da passagem aérea, em caso de impossibilidade de fazê-lo – Inteligência do §2º, do art. 3º, da Lei 14.034/2020 – Impossibilidade razoável de remarcação em razão do fechamento das fronteiras internacionais – Descumprimento contratual que caracteriza mero aborrecimento –
Art. 5º da Lei 14.046/20 que vedou a reparação por danos morais decorrentes do estado de calamidade pública causado pela pandemia da COVID
– Teoria do Desvio Produtivo que não se aplica pois não houve perda de tempo útil expressivo na tentativa de solução administrativa da questão, tais como ausência no trabalho ou perda de compromisso – Precedentes desta C. Câmara – Danos morais afastados – Art. 252 do Regimento interno – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1126438-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2023; Data de Registro: 01/03/2023)

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença
apenas
para o fim de julgar improcedente o pedido de
condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)